Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE. ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO. AUTORA QUE POSSUI DUAS CADEIRAS COMO PROFESSORA. LEIS MUNICIPAIS 3.505/2010 E 3.797/2012. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE NÍVEL E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO LIMITADO A AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO DE DATAS ENTRE A 1a E A 2a CADEIRAS. PEÇA RECURSAL QUE RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de Recurso Cível interposto contra sentença de parcial procedência “para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de ANA ALICE DA SILVA E SILVA, para o Nível 03 no ano de 2008, para o nível 04 no ano de 2011, para o nível 05 no ano de 2014 e para o nível 06 da 2a cadeira no ano de 2017, com efeito retroativo às datas do direito à promoção, respeitada a prescrição quinquenal, e condenou o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da autora com (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, férias e 13o salário), com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que fazia jus, nos artigos 20, § 3o e § 4o da Lei 3.767/2012 e 21 da Lei Complementar n. 4007/2014, que alterou alguns dispositivos da Lei n. 3797/2012, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no decorrer do processo, até o dia do efetivo pagamento”.
Propósito recursal para que seja efetuada a diferenciação dos períodos do direito à progressão da 1a e 2a cadeiras.
Interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor a cada 3 (três) anos ininterruptos, nos termos dos artigos 20, § 3o e 4o, da Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e artigo 21 da Lei Complementar n. 4007/2014, que alterou alguns dispositivos da Lei n. 3797/2012.
Sentença que reconhece o direito à progressão mas deixa de diferenciar a progressão para cada cadeira de maneira individualizada.
Recurso conhecido e provido somente para determinar os seguintes períodos para progressão de carreira: 1a Cadeira: Nível 1 – 2002; Nível 2 – 2005; Nível 3 – 2008; Nível 4 – 2011; Nível 5 – 2014; Nível 6 – 2017; 2a Cadeira: Nível 1 – 2012; Nível 2 – 2015; Nível 3 – 2018, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANA ALICE DA SILVA E SILVA - CPF: 809.193.911-68 (REQUERIDO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), DAIANNE FONSECA MILHOMEM - CPF: 013.768.891-10 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020